Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO AFASTADA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. SENTENÇA NÃO RESCINDIU NEM DECLAROU VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR NULIDADE APENAS DO FINANCIAMENTO EM SEGUNDO GRAU. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.

2. O recurso de apelação é adequado para se recorrer da sentença, de forma que não obsta a sua admissibilidade o requerimento de análise fática e probatória ou o eventual não acolhimento das alegações. Preliminar rejeitada.

3. Não se conhece do pedido de gratuidade, pois já deferido em primeiro grau.

4. No caso concreto, não foi acolhido o pedido de declaração de nulidade dos contratos, e, por consequência, ficou prejudicado no primeiro grau o pedido de restituição de valores pagos ao Banco, razão pela qual não houve configuração de sentença citra petita. Preliminar de nulidade afastada.

5. No mérito, a apelante pediu condenação do Banco quanto aos pedidos iniciais, com a tese principal de que, se o contrato de compra e venda é nulo, o de financiamento também o é. 5.1. Ocorre que o contrato de compra e venda não foi rescindido e nem declarado nulo. 5.2. Capítulo da sentença referente ao contrato de compra e venda não foi impugnado em apelação. Limites impostos pelo princípio devolutivo impedem sua análise. 5.3. Por consequência, vigente o contrato de compra e venda, não há possibilidade de se analisar a validade do financiamento, por arrastamento, como pretende a apelante. 5.4. Ademais, não ficou comprovado que o objeto da compra - que justificou o financiamento - é ilícito, pois para tanto é insuficiente a ocorrência de adulteração do chassi. Trata-se de vício oculto. 5. 5. Não houve impeditivo à autora para livremente circular com o veículo, inclusive teve sucesso em transferi-lo para seu nome no DETRAN. Logo, o vício alegado, somente poderia ser motivo de abatimento no preço ou rescisão contratual, o que, no entanto, não foi pedido na exordial.

6. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.